Tribunal: TCU
Processo: 010.072/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental relativa ao Exercício Financeiro de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Ordinária da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA, exercício de 2015, então vinculada ao Ministério das Cidades (extinto), em cujo âmbito foram analisados os atos de gestão praticados pelos responsáveis das áreas auditadas da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, especialmente aqueles listados no art. 10 da IN-TCU 63/2010, no período compreendido entre 1/1/2015 a 31/12/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Ernani Ciríaco de Miranda, Johnny Ferreira dos Santos, Manoel Renato Machado Filho, e Paulo Ferreira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em razão dos baixos resultados qualitativos e quantitativos na gestão da Secretaria, incluindo as ações previstas na LOA e as metas previstas no PPA 2012-2015, especialmente quanto às deficiências observadas no monitoramento e avaliação do Plansab, à baixa efetividade nas ações relacionadas à universalização dos planos de saneamento básico nos municípios brasileiros, e devido à ausência de procedimentos para a racionalização das atividades de acompanhamento dos empreendimentos, dandolhes quitação; 9.2. julgar regulares as contas dos Srs. Gustavo Zarif Frayha, Hélio José de Freitas, Miguel Crisóstomo Brito Leite, e Osvaldo Garcia, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena; 9.3. dar ciência à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental sobre não ter sido informado, no Rol de Responsáveis do Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2015, se os responsáveis substitutos efetivamente exerceram substituições dos titulares, nem os respectivos períodos, contrariamente ao que prevê o art. 6o, § 5o, da DN TCU 147/2015, com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, da Resolução TCU 246/2011 - Regimento Interno do TCU.